Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727013-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGRID DE FREITAS RUAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares em Educação do Distrito Federal – SAE/DF. O agravante alega que o ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 configura causa prejudicial externa ao andamento do feito, pois tal demanda tem como objeto o título judicial em execução. Defende que a coisa julgada seria inconstitucional por contrariar o entendimento fixado no Tema no 864 do STF, tornando a obrigação nela prevista inexigível. Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de cobrança, argumentando que não é permitido acumular a taxa Selic com os juros e a correção monetária já incorporados ao valor da obrigação principal, sob pena de configurar anatocismo. Sustenta, nesse contexto, que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19 do CNJ seria inconstitucional. Por fim, requer a concessão imediata de efeito suspensivo para sobrestar a execução e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Acresça-se que, durante o processamento do recurso, foi proferido acórdão na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, desconstituindo o título executivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o resultado do julgamento proferido pela egrégia 2a Câmara Cível nas ações rescisórias no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018) e no 071441975.8.07.0000 (ação coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018), foi determinado o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do seguinte dispositivo: “... Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno” (ID no 75754350 dos autos da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000). Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por falta superveniente de interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Ressalte-se que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos referidos acórdãos, para o arquivamento dos processos de primeira instância, porquanto, em caso de eventual mudança pelos Tribunais Superiores, bastará o desarquivamento dos cumprimentos de sentença para prosseguimento. Comunique-se ao d. Juízo singular. Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator